Tribunal: TJBA
Processo: 8022470-68.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022470-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 CAPUT DA LEI 11.343/06. ARGUIÇÃO de ausência de fundamentação idônea na decisão prisional, excesso prazal, e ausência de reavaliação da situação prisional DO PACIENTE. Improcedência. Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade do delito e sua autoria em desfavor DO paciente. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. Constrangimento ilegal não configurado. AUSÊNCIA DE EXCESSO PRAZAL. REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE PELO JUIZO A QUO E DECRETAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8022470-68.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de LUCAS DOS SANTOS FLORES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz de Cabrália/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. (data registrada eletronicamente).